Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

NÚMERO ÚNICO
: 1016561-65.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES
A
.
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PATRICIA PUTENCIO SILVA - CPF: 041.517.571-20 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), SEGUNDA TURMA RECURSAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na reclamação, afastando a condenação ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, mas mantendo a decisão quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiros Reais em URV.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar:

(i) se a reestruturação da carreira dos servidores públicos constitui marco inicial para o prazo prescricional quinquenal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ;

(
ii
) se o acórdão recorrido, ao aplicar tal entendimento, contrariou a Súmula 85 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A reestruturação da carreira, promovida pela Lei Municipal 704/2001, fixou novo regime jurídico remuneratório e constituiu o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, nos termos da jurisprudência pacífica do STF (RE 561.836) e do STJ (
AgInt
no REsp 1.850.802/MT e precedentes).

4. Embora a Súmula 85 do STJ estabeleça que a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, a jurisprudência reconhece que a reestruturação remuneratória extingue o direito à incorporação de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

5. No caso, a ação foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional contado a partir da vigência da Lei Municipal 704/2001, que reorganizou as carreiras no âmbito do Poder Executivo municipal.

6. Mantém-se a decisão monocrática e o acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A reestruturação de carreira dos servidores públicos constitui marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão monetária em URV, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 7o, XXIX; Lei no 8.880/1994; CPC, art. 932, IV, "a".

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 561.836/RN, relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013,
DJe
10.2.2014;

STJ,
AgInt
no REsp 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.5.2020,
DJe
22.5.2020;

STJ,
AgInt
no REsp 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.4.2020,
DJe
4.5.2020;

TJ-MT,
Ap
0003068-70.2017.8.11.0101, relator Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.7.2021;

TJ-MT,
Ap
1022745-21.2018.8.11.0041, relatora Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.3.2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA G.
R.
PAIVA ZANOLO
(RELATORA)
:

EGRÉGIA CÂMARA
:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por PATRICIA PUTENCIO SILVA contra a decisão monocrática de ID 239872192, proferida na Reclamação n. 1016561-65.2024.8.11.0000, que julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo o
decisum
quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal para a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária de Cruzeiros Reais em URV.

Em suma, a agravante sustenta que a decisão recorrida considerou que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, com a edição da Lei Municipal n.o 704/2001, seria o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal, com o que não concorda, visto que tal conclusão é contrária ao entendimento consolidado nos tribunais superiores, que condicionam o reconhecimento da prescrição quinquenal a apuração individualizada em liquidação de sentença.

Ainda, destaca que a prescrição atinge somente parcelas vencidas há mais de cinco anos da data da propositura da demanda, conforme a Súmula 85/STJ, reiterando que a questão exige análise de mérito em instância
colegiada

Requer o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau, que aplicou corretamente a Súmula 85/STJ, reconhecendo que se trata de prestações de trato sucessivo, nas quais a
prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno oposto contra decisão monocrática que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na presente Reclamação, a fim de afastar do acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, apenas a parte em que condenou a agravante/reclamante a pagar multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado da causa, mantendo, no mais, o
decisum
.

Extrai-se do processo que a reclamante/agravante pretende a cassação do seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais:

“AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário RE 561.836-RN, firmou o entendimento, em sede de repercussão
geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN).

2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 11.

3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, IV, alínea “a”, do CPC
c.c
Súmula 11 desta Turma e Enunciado n. 102 do FONAJE.

4.
Agravo Interno conhecido e desprovido.”

A agravante defende que o referido acórdão contrariou a Súmula 85 do STJ, pois, nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais, decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Não obstante os argumentos esposados no agravo interno, a decisão monocrática não comporta reparos.

Com efeito, a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, consoante entendimento firmado pelas Cortes Superiores. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.850.802/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020,
DJe
de 22/5/2020.)”

“PROCESSUAL CIVIL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE CÁLCULOS DA URV. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ANÁLISE DE OFENSA A DIREITO LOCAL. INVIÁVEL. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando a revisão de cálculo da URV, c/c recomposição salarial e cobrança das diferenças remuneratórias retroativas. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.

II - Sobre a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, por suposta ausência de manifestação acerca dos argumentos apresentados nas razões da apelação pelo Tribunal de origem, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

III - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se
cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

IV - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (
AgInt
no
AREsp
1.323.892/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018 e
AgInt
no
REsp
1.498.690/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017,
DJe
20/3/2017).

V - Está pacificado, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.

Nesse sentido: (
REsp
1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017,
DJe
1o/2/2018 e
REsp
1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017,
DJe
19/12/3017).

VI - O Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do Enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confira-se: (STJ,
REsp
1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
18/4/2017).

VII -
É cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos"
(STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/8/2017). Nesse sentido: (
AgInt
no
REsp
1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/2/2019 e
AgInt
no
AREsp
1.323.485/MT, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018,
DJe
18/10/2018).

VIII - Agravo interno improvido. (
AgInt
no
REsp
n. 1.843.748/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020,
DJe
de 4/5/2020.)”
(Destaquei)

“
1)
Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2
) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3
)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4
) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5
)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6
) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a
supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7
) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8
) Inconstitucionalidade.

9
) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836,
Relator(
a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
027DIVULG
07-02-
2014PUBLIC
10-02-2014)”
(Destaquei)

No caso, inegável que a carreira do apelante foi reestruturada por meio da Lei Municipal 704/2001, que dispôs sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste,
estabeleceu normas de enquadramento e instituiu nova tabela de vencimentos, merecendo rejeição a tese recursal de que não houve reestruturação remuneratória.

Portanto, agiu com acerto a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, ao reconhecer que no momento do ajuizamento da ação pelo reclamante/agravante, já havia decorrido o prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

Esse também é o entendimento deste e. Tribunal:

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RETRATAÇÃO EXERCIDA – RECURSO PROVIDO.
O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
, começa
a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.
(TJ-MT 00030687020178110101 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/7/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/7/2021)”
(Destaquei)

“AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – AGRAVO DESPROVIDO. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836. Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público. (TJ-MT 10227452120188110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 22/3/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/3/2022)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (7o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR (2° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS (3° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(4° VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(5a VOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(6aVOGAL)
:

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(8a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 15 DE MAIO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL, REALIZADA NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 21/05/2025, A RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, SENDO ACOMPANHADA PELO 1° VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO; 2° VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR; 3° VOGAL, DES. JONES GATTASS DIAS; 4° VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; 5a VOGAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP; 6aVOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS; E 8a VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. JULGAMENTO ADIADO E TRANSFERIDO PARA A PRÓXIMA SESSÃO HÍBRIDA, NOS TERMOS DO ART. 9o DA PORTARIA No 298/2020-PRES, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 7o VOGAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 23 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (7o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
PATRÍCIA PUTENCIO SILVA
interpôs recurso de agravo interno contra a decisão monocrática de Id. 239872192, proferida nos autos da reclamação n.o 1016561-65.2024.8.11.0000, a qual julgou parcialmente procedente o pedido para afastar a multa imposta pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, mas manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal, com fundamento na reestruturação da carreira da servidora pela Lei Municipal n.o 704/2001.

A agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em violação ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, ao considerar que a reestruturação de carreira é, por si só, marco inicial do prazo prescricional do fundo de direito.

Requer, com fundamento na Súmula 85/STJ, o restabelecimento da sentença de primeiro grau que reconheceu tratar-se de relação de trato sucessivo, atingida pela prescrição apenas quanto às parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda.

A relatora
DESa.
VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO votou negando provimento ao agravo interno, entendendo que no momento do ajuizamento da ação pela agravante, já havia decorrido o prazo prescricional para cobrança de diferenças remuneratórias advindas da errônea conversão do Cruzeiro Real em URV.

Para melhor análise da questão, pedi vistas dos autos.

Passo à análise do recurso.

No presente caso, ao analisar detidamente a temática apresentada, entendo que a reclamação deveria ter sido julgada improcedente, por outros fundamentos, pois o instrumento não se presta à rediscussão do acerto ou desacerto de decisão emanada da Segunda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, a reclamação é uma ação de natureza excepcional, que visa garantir a observância das competências jurisdicionais e a eficácia de decisões ou precedentes vinculantes, conforme expressamente previsto no artigo 988 do Código de Processo Civil, o qual elenca taxativamente suas hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal (inciso I), garantia da autoridade de suas decisões (inciso II), observância de súmula vinculante ou decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso III), e, por fim, garantia de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de competência (inciso IV).

No caso concreto, a reclamação foi proposta contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo interno
n.o
1006111-83.2023.8.11.0037, interposto pela reclamante, aplicando-lhe, inclusive, multa por caráter protelatório do recurso. A insurgência, no entanto, não se refere à preservação de competência, nem à garantia de decisão do próprio Tribunal, tampouco envolve a observância de súmula vinculante ou precedente oriundo de julgamento de IRDR ou IAC, mas visa, tão somente, rediscutir o entendimento da Turma Recursal quanto à aplicação da prescrição quinquenal e à imposição de penalidades processuais.

Não há, portanto, qualquer demonstração de que o acórdão reclamado tenha desrespeitado enunciado de súmula vinculante, decisão do STF em controle concentrado, tampouco precedente repetitivo ou julgado em incidente de assunção de competência, sendo certo que a jurisprudência do STJ, ainda que consolidada, não atrai, por si só, a incidência do inciso IV do art. 988 do CPC, conforme entendimento pacificado.

É preciso reforçar que a reclamação não se presta à mera revisão da correção jurídica do acórdão da Turma Recursal. A utilização da reclamação como via substitutiva de recurso é vedada pelo ordenamento processual vigente, sendo reiteradamente repelida tanto pelo STJ quanto por esta Corte.

Sobre o tema, destaca-se o julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na Reclamação n.o 36.476/SP, em que restou assentado que, uma vez fixada tese em recurso repetitivo, a subsunção dessa tese ao caso concreto deve ser feita pelas instâncias ordinárias, sendo passível de revisão apenas por meio da via recursal adequada, e não pela reclamação, vejamos:

“
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.301.989/RS - TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do TJ/SP que, em sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.301.989/RS, julgado sob o regime dos recursos especiais repetitivos (Tema 658). 2. Em sua redação original, o art. 988, IV, do CPC/2015 previa o cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente proferido em julgamento de "casos repetitivos, os quais, conforme o disposto no art. 928 do Código, abrangem o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário repetitivos. 3. Todavia, ainda no período de
vacatio
legis do CPC/15, o art. 988, IV, foi modificado pela Lei 13.256/2016: a anterior previsão de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo de "casos repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie daquele. 4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário repetitivos, em que pese a mesma Lei 13.256/2016, paradoxalmente, tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de excluir. 5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no art. 11 da LC 95/98, não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do art. 988 do CPC, com a redação dada pela Lei 13.256/2016, veicularia uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação. 6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que editada a Lei 13.256/2016 revela que, dentre outras questões, a norma efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas, tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos nas Cortes de superposição. 7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos litígios. 8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. 9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2o, do CPC/15.10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo sem resolução do mérito.” (
Rcl
36.476/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/2/2020,
DJe
6/3/2020).

A modificação legislativa promovida pela Lei n.o 13.256/2016, ao excluir o recurso especial repetitivo do rol do art. 988, IV, do CPC, reforça essa compreensão.

A jurisprudência desta Seção de Direito Público também é pacífica ao reconhecer que não cabe reclamação com o fim de reapreciação da tese jurídica aplicada por Turma Recursal em caso que discute diferenças remuneratórias por conversão em URV. Em precedentes como os N.U 1011313-60.2020.8.11.0000 e 1014797-49.2021.8.11.0000, firmou-se entendimento de que o manejo da Reclamação nesses moldes configura sucedâneo recursal indevido, não preenchendo os requisitos do artigo 988 do CPC, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO. A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada,
só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.”
(N.U 1011313- 60.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Seção de Direito Público, Julgado em 16/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO AO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.
A reclamação, ação de índole constitucional, caracterizando-se como demanda excepcional e de fundamentação vinculada, só é cabível nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal ou para discutir o acerto ou desacerto de acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Mato Grosso.”
(TJ-MT 10147974920218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 25/5/2022).

Dessa forma, verifica-se que a presente reclamação foi utilizada para fins de revisão do mérito do acórdão da Turma Recursal, pretendendo sua invalidação com base em inconformismo quanto à interpretação judicial conferida ao caso concreto, o que não é admissível no presente instrumento processual.

Em conclusão, por não se tratar de hipótese de cabimento da reclamação, conforme prevê o artigo 988 do CPC e o artigo 231 do RITJMT, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025